Tribunal: TJMT
Processo: 1017787-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017787-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
– PRESCRIÇÃO
– REJEITADAS
–
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 4069/01 – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA
–
FIXÇÃO EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. C
onsta da CDA informações precisas sobre o fato que lhe deu origem, inclusive no que se refere à legislação violada, restando afastada as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

2. A
constituição do crédito não tributário não se dá a partir da lavratura do auto de infração, mas sim do trânsito em julgado do processo administrativo.

3. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afastam as nulidades suscitadas.

4.Torna-se desnecessário novo pronunciamento acerca da arguição de inconstitucionalidade de lei municipal, quando a questão já foi solucionada pela Suprema Corte (ARE 859133, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.1.2015, DJe 10.2.2015), reconhecendo, como matéria de repercussão geral, a competência dos Municípios para legislarem sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos.

5. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado, sob pena de interveniência indevida.

6. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”. (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

7.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 1017787-60.2016.8.11.0041, julgou improcedente os fundamentos da exordial e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz, preliminarmente, a inépcia da petição inicial diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada. Argumenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória do crédito não tributário diante do transcurso de prazo superior de 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e o ajuizamento da ação de execução fiscal. Discorre sobre a declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4069/01. D
efende a insubsistência das multas e a nulidade das decisões diante do caráter confiscatório, desarrazoado e desproporcional. A pretensão recursal se volta para nulidade da CDA e, face ao princípio da eventualidade, seja reconhecida a prescrição. Pleiteia a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4069/01.

Nas contrarrazões, o Apelado remete ao alegado na contestação (Id 90055462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Egrégia Câmara:

Em razões recursais aduz o Apelante, preliminarmente, a inépcia da petição inicial diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.

Dispõe o art. 6o, § 1o, da Lei no 6.830/80:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

(...)

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Por sua vez, consta da CDA no 201512493 informações precisas sobre o fato que lhe deu origem, inclusive no que se refere à legislação violada, conforme se vê:

Infração: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

Descrição Infração: DEIXOU DE CUMPRIR O CONTRATO FIRMADO

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

Penalidade: Deixou de cumprir contrato administrativo Decreto Federal

Descrição Complementar: FATO: VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR INFRAÇÃO: INFRINGIU OS ARTS. 20, PARAGR. 2o DA LEI FEDERAL LEI 8078/90, C/C OS ARTS. 1o DA LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 4069/2001 E ART. 1o, PARAGR. ÚNICO , INC. I DO DEC. MUNICIPAL DE CUIABÁ 4334/05 - ART. 56 INC. I , DEC. FEDERAL 2181/97, ART. 18, I E DECR. ESTADUAL 3571/04, ART. 11 PENALIDADE: ARBITRADA A MULTA NO VALOR DE R$ 224.000,00.

(Id. 90054676)

Disso se extrai, de forma direta e objetiva, que a CDA no 201512493 obedece aos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade, estando apta para instruir o executivo fiscal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Em outro viés, o Apelante alega a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a execução tem por objeto crédito não tributário referente ao auto de infração lavrado no ano de 2009 e que o ajuizamento da ação executiva se deu apenas em 2015, havendo transcorrido o prazo de 6 (seis) anos.

Examinando os autos, é possível verificar que o Auto de Infração no 4080, que deu origem ao débito, de fato, foi lavrado na data de 03/04/2009 (id. 90054696). Todavia no âmbito da Administração Pública, para apuração da infração, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal no 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 que ‘as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’.

À luz das citadas ponderações, não há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal quinquenal e, por consequência, em ocorrência de prescrição sobre o crédito exequendo, uma vez que a finalização do processo administrativo se deu em 06/01/2014 (Id. 90054697), e a execução fiscal veio a ser ajuizada em 09/12/2015, com despacho ordenador da citação da parte executada proferido no dia 07/06/2016.

Impõe rememorar que a constituição do crédito não tributário não se dá a partir da lavratura do auto de infração, mas sim do trânsito em julgado do processo administrativo.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, o BANCO BRADESCO S.A. ajuizou Embargos à Execução Fiscal registrado sob o no 1017787-60.2016.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que culminou em sentença de improcedência, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Apelante tacha de inconstitucional a lei municipal aplicada porque, segundo afirma, não cabe ao ente público legislar sobre matéria relacionada ao funcionamento de instituições financeiras, que é de competência exclusiva da União, nos termos do art. 192 da Constituição Federal, salientando que a manutenção da referida lei implicará em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Assinale-se que a questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, como matéria de repercussão geral, a competência dos Municípios para legislarem sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos, já que se refere a interesse local, segundo se observa do seguinte acórdão:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE MULTA – DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VERBETE VINCULANTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. (...). No mais, o Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 610.221/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu competir aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Quanto ao valor da multa, a discussão envolve a interpretação de normas legais e matéria fática. 3. Ante o quadro, conheço deste agravo e o provejo, consignando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Aciono o disposto no artigo 544, § 4o, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil e aprecio, desde logo o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a desnecessidade do depósito prévio. 4. Publiquem. Brasília, 23 de janeiro de 2015. (STF – ARE 859133, Relator Min. Marco Aurélio, j. 23.1.2015, DJe 10.2.2015).

Este e. Tribunal de Justiça, ao enfrentar matéria semelhante, compreendeu ser desnecessário pronunciar-se a respeito de arguição de constitucionalidade quando a matéria já foi solucionada pela Suprema Corte, referindo-se, inclusive, ao julgado acima mencionado, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA IMPROCEDENTE – MULTA APLICADA PELO PROCON – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PRELIMINAR: INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.o 1035/2004 - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO - MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - REJEITADA. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE DEMORA DO ATENDIMENTO EM QUASE CINQUENTA MINUTOS - TEMPO MÁXIMO DE TRINTA MINUTOS - PRIMARIEDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CONDENAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OITO MIL REAIS - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - PREVISÃO LEGAL DA PENA DE ADVERTÊNCIA NA PRIMEIRA INFRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - PROVIMENTO DO APELO. 1. [...] “Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois 'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão' (parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil). A Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não retirou, como não o poderia, a higidez da exceção ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), conforme se extrai dos precedentes mencionados na elaboração do verbete citado."(RE 876067 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgamento em 12.5.2015, DJe de 22.5.2015). 2. No caso, verifica-se que o Apelado deu entrada junto à Instituição Financeira às 14h54 (senha de atendimento ao caixa), sendo atendido às 15h43 (comprovante de depósito da agência). Portanto, permaneceu na fila, aguardando atendimento nas dependências da agência bancária, por 49 (quarenta e nove) minutos, tempo este superior ao limite máximo permitido pela Legislação Municipal, tal qual 30 (trinta) minutos. 3.O Apelante BANCO DO BRASIL era primário à época do ocorrido (certidão p. 51). Desta forma, deve ser aplicado o artigo 2o da respectiva Legislação Municipal, que prevê a aplicação de advertência quando da primeira infração. 4. Apelo provido.” (TJMT – Ap 128818/2013, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, j. 2.2.2016, DJe 23.2.2016).

Como se observa, já tendo o assunto sido discutido na Suprema Corte, não há mais o que se perquirir acerca da competência atribuída aos municípios para legislar a respeito de assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, nos moldes previstos no art. 30, I e II, da Constituição Federal.

Por sua vez, conforme delineado inicialmente, o Apelante aduz o caráter confiscatório da multa aplicada pelo PROCON nos autos do processo administrativo no 105/2009.

Em observância aos documentos constantes no presente processo, verifica-se a suficiência de fundamentação apresentada na decisão administrativa proferida pelo PROCON (Id. 90054697) que fez incidir a imposição da multa em desfavor do Apelante, cuja transcrição parcial dessa decisão faço a seguir:

(...) Considerando o Auto de Infração constante nos autos, vislumbra-se que a prática infrativa atribu[ida encontra-se tipificada no artigo 20, §2o, da Lei Federal n. 8.078/1990 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso I, do Decreto Municipal de Cuiabá/mt n. 4.334/2005.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – MULTAPROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA– REQUERIDA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTAAPLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART.57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa que reconheceu a prática de infração à legislação consumerista e ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (N.U 1000590-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980. (N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO VIDAL, julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021)

Por isso, a decisão administrativa do PROCON encontra-se devidamente motivada, estando lastreada a multa imposta ao Apelante, nesse aspecto.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado – apenas no aspecto formal admite-se a análise do ato –, sob pena de interferir na competência administrativa de outro Poder.

A cominação da multa pelo PROCON tem previsão legal nos arts. 56, inc. I, e 57, caput e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

(...) Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

À vista disso, ficou evidente o cometimento da infração pelo Apelante, pois os Termos de Reclamações FA no 0109-002.238-0 e no 0109-002.239-8 constataram o descumprimento do estabelecido na legislação consumerista, na Lei Municipal no. 4069/01, regulamentada pelo Decreto Municipal no. 4334/05.

Assim, mediante a instauração do Processo Administrativo, o PROCON oportunizou defesa ao Apelante e fixou a pena de multa em R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

Para corroborar com esse entendimento, cito jurisprudência do TJMG, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0701.13.004149-7/001, 3° Câmara Cível, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Data de julgamento: 09/2/2017. Data da publicação: 07 de março de 2017). (Destaquei)

Em relação à minoração da multa, em observância à regra da razoabilidade e do não confisco, não assiste razão ao Apelante, pois a sanção foi adequada e em escopo de evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica. Assim, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em desarrazoabilidade.

Aliado a isso, deve ser ponderado que a multa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não se trata de reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim de mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, conforme manifestação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça:

A multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

No presente caso, a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, como bem dispôs a decisão administrativa do PROCON ao mencionar o art. 57, parágrafo único, do CDC e a sentença proferida em Primeira Instância.

No mais, no que diz respeito ao alegado caráter confiscatório da multa, isso também não ocorre, “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”, como bem citou a Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJMT, Apelação Cível n. 0502744-77.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento: 28/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.

2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.

3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito.

4. A multa arbitrada pelo Procon foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor.

5. Apelo desprovido. (TJMT, Apelação n. 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022